Tribunal: TJDFT
Processo: 0706613-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE PRATICADA COM USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal grave, ocorrido em contexto de trânsito, porém enquadrada a conduta art. 129, § 1o, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve legítima defesa ou legítima defesa putativa a justificar a absolvição; (ii) apurar se houve dolo na conduta do agente; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação do delito para lesão corporal culposa; (iv) analisar o cabimento da substituição da pena e da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legítima defesa putativa não se configura quando a reação do agente é desproporcional e posterior ao alegado perigo, como no caso de manobra com veículo em marcha à ré, de que resulta atropelamento da vítima, seguida de fuga do local sem prestação de socorro.
4. A prova testemunhal, especialmente o depoimento da vítima e de testemunha presencial, revela que o réu agiu de forma consciente ao atropelar a vítima, a afastar a tese de ausência de dolo.
5. Não há elementos que evidenciem conduta imprudente, negligente ou imperita, sendo inaplicável a desclassificação para lesão culposa.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível nos termos do art. 44, I, do Código Penal, diante da prática do crime com violência à pessoa.
7. A análise da gratuidade de justiça é de competência do Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada do tribunal.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 20, §1o; 44, I; 77; 129, § 1o, I; 129, § 6o; 135. CTB, art. 304.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002722, 0716704-37.2021.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 22.05.2025, DJe 31.05.2025; TJDFT, Acórdão 1648409, 0705865-29.2021.8.07.0010, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 01.12.2022, DJe 17.12.2022; Acórdão 1993591, 0768265-27.2022.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 08/05/2025, DJe: 13/05/2025.; Acórdão 2002741, 0738986-98.2023.8.07.0003, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 22/05/2025, DJe: 04/06/2025.